Tribunal: TJMT
Processo: 1040326-67.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040326-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANTOS SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA - CNPJ: 30.682.742/0001-05 (RECORRENTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO (RECORRIDO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1040326-67.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1040326-67.2021.8.11.0001

Recorrente:
Carlos Alberto Almeida de Oliveira

Recorrido:
Santos Serviços de Jardinagem Ltda
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO - PERFURAÇÃO
DE POÇO ARTESIANO - OBRIGAÇÃO DE MEIO - INSUCESSO NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviços referente à perfuração de poço artesiano materializa uma obrigação de meio, por intermédio da qual o contratado se compromete a utilizar todas as técnicas pertinentes para a obtenção do resultado, que pode ou não ser alcançado. O insucesso na captação de água subterrânea, por si só, não configura descumprimento contratual, notadamente se não ficou comprovada a impropriedade técnica do contratado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1040326-67.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1040326-67.2021.8.11.0001

Recorrente:
Carlos Alberto Almeida de Oliveira

Recorrido:
Santos Serviços de Jardinagem Ltda
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Carlos Alberto Almeida de Oliveira

Ação:
Cobrança
.

Origem:

2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá -MT.

Sentença (Id.

202743251

)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrente
a pagar ao recorrido o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de dano material; e, indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.

202743253

)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id
204850664
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1040326-67.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1040326-67.2021.8.11.0001

Recorrente:
Carlos Alberto Almeida de Oliveira

Recorrido:
Santos Serviços de Jardinagem Ltda
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Santos Serviços de Jardinagem Ltda
.
em face de
Carlos Alberto Almeida de Oliveira.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
Eduardo Hernandes (falecido), convivente da ora sócia-administradora da empresa recorrida, havia realizado as tratativas da prestação do serviço referente à perfuração de poço artesiano, de forma verbal, com o recorrente, pactuando-se o pagamento no valor total de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais). Entretanto, aduz a empresa recorrida que o recorrente não cumpriu com o pagamento integral, restando pendente de pagamento a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em contraponto, o recorrente sustenta, em suma, que a empresa recorrida é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda, sob o argumento de
que a contratação foi feita com Eduardo, como prestador de serviço pessoa física, além disso, assevera
que não houve o cumprimento integral do serviço do modo combinado, vez que foi dito que a vazão seria de 500L de água por hora, o que não se efetivou após a perfuração do poço, por isso pugna pela improcedência do pedido autoral.

Inicialmente, verifica-se que embora as tratativas iniciais do serviço prestado, objeto da lide, tenham sido feitas diretamente com

Eduardo Hernandes, constata-se nos autos que o recorrente estabeleceu um acordo para pagamento do contrato em questão com a sócia da empresa recorrida, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa da
Santos Serviços de Jardinagem Ltda
. para propor a presente demanda.

Registre-se que em se tratando de obrigação de meio pela qual o prestador de serviço não fica adstrito ao alcance do resultado contratado, in casu, a obtenção de água, e, aliado ao fato de que restou comprovado nos autos que a empresa recorrida adotou a técnica adequada e agiu com diligência na perfuração do poço artesiano, a manutenção da sentença de procedência ao pedido autoral é medida que se impõe.

Outrossim, não restou comprovado nos autos que a empresa recorrente garantiu o sucesso da escavação com a permanência da vazão de água, aliás, da própria natureza da atividade a impossibilidade de vir a ser prometido o resultado almejado, que de resto é intrinsecamente imprevisível.

S
aliente-se que é uníssona a jurisprudência quanto à ausência de obrigação de resultado decorrente da perfuração de poço artesiano, salvo estipulação expressa em contrário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO - PUBLICIDADE ENGANOSA - NÃO DEMONSTRADA - OBRIGAÇÃO DE MEIO - INSUCESSO NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA - IRRELEVÂNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO VERIFICADA. - Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente, em sua peça recursal, atacou suficientemente os fundamentos da sentença, declinando o motivo do pedido de reexame da decisão - A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra contratada se trada, em princípio, de mera irregularidade administrativa, de modo que a sua ausência, por si só, não configura falha na prestação de serviço, especialmente quando inexistem outras provas de que a empresa ré não seria habilitada para executar a perfuração do terreno - Considera-se de meio a obrigação da empresa de engenharia de perfurar o solo para instalação de poço artesiano, não se consubstanciando em descumprimento contratual o insucesso na captação de água subterrânea.(TJ-MG - AC: 10000211077979001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022).”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. HIGIDEZ DOS TÍTULOS PROTESTADOS. Perfuração de poço artesiano que, salvo estipulação em contrário, consiste em obrigação de meio e não de resultado. Na obrigação de meio, apenas obriga-se a parte a colocar seus esforços no sentido de atingi-lo. Controvérsia quanto à natureza da obrigação. Autor que não produziu qualquer prova quanto a ter a requerida garantido o sucesso da escavação, sendo, aliás, da própria natureza da atividade a impossibilidade de vir a ser prometido o resultado almejado, que de resto é intrinsecamente imprevisível. Comprovada a realização dos serviços na forma ajustada contratualmente, faz jus, a empresa contratada, ao recebimento dos valores pactuados, não se justificando a sustação do protesto dos títulos pela ausência de vazão de água. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076038215, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 22/02/2018).(TJ-RS - AC: 70076038215 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/03/2018).”

Por essas razões
, conheço do recurso e NEGO-LHE

PROVIMENTO para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024